Tribunal: STF
Processo: Rcl 94343
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO VERBETE VINCULANTE Nº 56. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO JÁ AUTORIZADO. DISCUSSÃO CENTRADA EM DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA E TRANSFERÊNCIA DE EXECUÇÃO PENAL. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Thomais Farias da Costa contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execução do Interior da Comarca de Campo Grande/MS, sob alegado descumprimento do enunciado nº 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. 
2. Narra o reclamante que foi condenado à pena de 1 ano, 5 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. Alega que, desde a prisão, encontra-se recolhido em estabelecimento destinado ao regime fechado, em razão da ausência de vagas no Centro de Reintegração Social de Londrina (CRESLON), unidade destinada ao regime semiaberto. 

3. Sustenta ter requerido o declínio da competência executória para a Vara de Execuções Penais de Londrina/PR. Afirma, contudo, que a autoridade reclamada condicionou a transferência à comprovação, pela defesa, de anuência do Juízo de destino e da existência de vaga em estabelecimento adequado, sob pena de apresentação do sentenciado ao regime semiaberto em Dourados/MS. Aduz encontrar-se próximo da aquisição do requisito objetivo para progressão ao regime aberto. 

4. Requer, liminarmente, a imediata soltura do reclamante do estabelecimento prisional em que se encontra recolhido, com imposição de regime semiaberto harmonizado mediante monitoração eletrônica. No mérito, busca o reconhecimento do direito à harmonização do regime e ao declínio definitivo da competência executória ao Juízo da execução penal de Londrina/PR. Subsidiariamente, requer seja determinado ao Juízo de Campo Grande/MS o imediato declínio de competência. 

5. A autoridade reclamada prestou informações, salientando não tramitar perante aquele Juízo a execução penal da parte reclamante. Pontou que o mesmo encontra-se recolhido na Cadeia Pública  Masculina da Comarca de Maringá/PR (e-doc. 18). 

É o relatório.
Decido.

6. A estreita via da reclamação constitucional, prevista no art. 102, I, “l”, e no § 3º do art. 103-A da Constituição da República, pressupõe usurpação da competência desta Suprema Corte, desrespeito a enunciado de súmula vinculante ou descumprimento de decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade, ou, ainda, em controle difuso, desde que presentes identidade subjetiva e estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado.

7. No caso, a parte reclamante aponta ofensa ao enunciado nº 56 da Súmula Vinculante, segundo o qual:

“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.” 

8. No julgamento do RE nº 641.320/RS, submetido ao regime da repercussão geral, o Plenário desta Suprema Corte assentou que, diante da ausência de vagas em estabelecimento adequado, devem ser observadas medidas alternativas destinadas a evitar a submissão do condenado a regime mais gravoso, dentre elas a saída antecipada de sentenciado, a monitoração eletrônica e a prisão domiciliar. 

9. Todavia, não se verifica, na espécie, aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma vinculante invocado. Isso porque a autoridade reclamada (Juízo da 2ª Vara de Execução do Interior da Comarca de Campo Grande/MS) não determinou a submissão do reclamante a regime prisional mais severo do que aquele fixado no título condenatório, tampouco indeferiu o cumprimento da pena em regime compatível com o semiaberto.

10. Ao contrário, conforme se extrai do ato reclamado, o Juízo da execução consignou expressamente que, frustrada a transferência da execução penal ao Estado do Paraná, o sentenciado deveria apresentar-se ao estabelecimento destinado ao cumprimento do regime semiaberto em Dourados/MS, com imposição das respectivas condições executórias. Confira-se:
“ 2. Do regime semiaberto
Sendo indeferido o pleito de transferência ou decorrido o prazo sem manifestação, deve o sentenciado se apresentar no Estabelecimento Penal em Regime Semiaberto de Dourados/MS, para iniciar o cumprimento da sua reprimenda em regime semiaberto.” (e-doc. 9, p. 1)

11. A controvérsia posta nestes autos concentra-se, em verdade, na pretensão de transferência da execução penal ao Estado do Paraná e no declínio de competência para o Juízo da Execução Penal de Londrina/PR, providência condicionada, segundo a autoridade reclamada, à existência de vaga em estabelecimento adequado naquele Estado.

12. Nesse contexto, verifica-se que o Centro de Reintegração Social de Londrina (CRESLON) informou inexistirem vagas disponíveis para absorção do reclamante, diante do quadro de superlotação da unidade, atualmente com número de custodiados significativamente superior à sua capacidade operacional. 

13. Ademais, consta dos autos que o próprio Juízo da 2ª Vara de Execução do Interior da Comarca de Campo Grande/MS já autorizou o reclamante a cumprir pena em regime semiaberto harmonizado, circunstância que reforça a inexistência de afronta ao enunciado vinculante invocado. 

14. Desse modo, a presente reclamação revela pretensão voltada, em essência, à revisão de atos jurisdicionais praticados no âmbito da execução penal, com o objetivo de obter providência relacionada à transferência da execução e à definição do Juízo competente, hipótese que extrapola os limites constitucionais da reclamação.

15. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual destinado à revisão de decisões judiciais passíveis de impugnação pelas vias ordinárias. Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 56. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à reclamação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega-se violação da Súmula Vinculante 56. II. RAZÕES DE DECIDIR 3. O reclamante não apresentou qualquer ato violador do referido enunciado vinculante. Em verdade, a defesa busca estabelecer o cumprimento da pena em regime domiciliar com claro propósito de substituir a via recursal convencional, o que não é admitido por esta CORTE SUPREMA. 4. O instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). III. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 87.165-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 16/12/2025, p. 09/01/2026)

“EMENTA Agravo regimental em reclamação. Execução penal. Regime de cumprimento em estabelecimento prisional compatível com o semiaberto. Súmula Vinculante nº 56. Parâmetros observados. Ausência de violação do verbete vinculante. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Inviabilidade. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 79.399-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 01/07/2025, p. 03/07/2025).

16. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator